Tribunal: STF
Processo: Rp 1054
Classe: Rp
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-04-10
Data de publicação: 1985-04-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL. MAGISTRADO. PROIBIÇÃO DE ADVOGAR, POR DOIS ANOS,
QUANDO APOSENTADO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 86
DA LEI N. 4.215, DE 27 DE ABRIL DE 1963. EMBARGOS INFRINGENTES,
OPOSTOS PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, AO ACÓRDÃO QUE, POR
MAIORIA DE VOTOS, RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DA
DISPOSIÇÃO EM CAUSA, OFENSIVA AOS PARAGRAFOS 1. E 23 DO ART-153
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.